Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX ENVIADO POR EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. COMPROVADA. NEXO CAUSAL. AUSENTE. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Comprovado que a transferência bancária, via aplicativo, foi destinada a pessoa diversa por erro imputado à própria consumidora, sem a ocorrência de fraude ou coação, tampouco motivo fortuito interno ou falha na prestação de serviços da instituição financeira, resta afastado o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de nexo causal.
3. Recurso conhecido e desprovido.